Tribunal: TJBA
Processo: 8002518-20.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002518-20.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LURDIVANIA BEZERRA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, NATALIA OLEGARIO LEITE

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373). INVERSÃO (CDC, ART. 6º, VIII). REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO. DÉBITO INADIMPLIDO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de (i) declaração de inexistência de débito e (ii) indenização por dano moral decorrente de inscrição em cadastros de inadimplentes, mantendo a negativação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito é ilícita, ante o alegado cancelamento anterior dos serviços e a consequente inexistência do débito; e (ii) saber se, no contexto, há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Incidência do microssistema consumerista. Responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos do serviço (CDC, art. 14), cabendo-lhe demonstrar excludentes.

Regra matriz do ônus da prova (CPC, art. 373, I e II): ao autor incumbe o fato constitutivo; ao réu, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus (CDC, art. 6º, VIII), desde que presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica/informacional — sem dispensar o consumidor de apresentar substrato indiciário mínimo quando suas alegações colidirem com a documentação objetiva.

No caso concreto, a autora não comprovou o alegado pedido de cancelamento anterior às cobranças (ausentes protocolo, registros de atendimento, gravações, e-mails). A fornecedora demonstrou a existência de débitos inadimplidos, suficientes, em princípio, para embasar a negativação.

Ausente prova de defeito do serviço e presente a aparência de legitimidade do débito, a inscrição configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude a ensejar reparação. Inexistente o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor e não o exonera de apresentar indícios mínimos quando suas assertivas confrontam documentação objetiva. 2. Não demonstrado defeito do serviço e existente débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima e não gera dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002518-20.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante LURDIVANIA BEZERRA DA SILVA SOUZA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.